Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-95.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE COMISSÕES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL REQUERIDA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. COMISSÕES DEVIDAS. INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PERÍODO DE INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. VALORES PRESCRITOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa diante da não realização de prova pericial quando colhe-se dos autos que tal prova seria factível caso a parte requerida tivesse trazido toda a documentação que lhe era disponível para viabilizar as informações almejadas pela referida prova técnica. Ademais, afasta-se a alegação de nulidade quando constatado que ao magistrado foi possível extrair conclusões que embasaram seu convencimento apenas pelo teor das alegações, revelando-se, assim, que as provas produzidas nos autos foram suficientes para a formação de sua convicção. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que, no caso em tela, a teor das cláusulas contratuais e do regramento civil, consistia na comprovação, pela parte ré, de quais compras foram realmente efetivadas pelos clientes e quais não foram, além da comprovação de ter havido prescrição quinquenal quanto a parte dos valores cobrados, ônus do qual não se desincumbiu, concluindo-se, então, ser devido o pagamento das comissões e respectivos valores cobrados pela autora.
3. Nos termos da legislação de regência (art. 36, alínea “d”, c/c art. 27, alínea “j”, da Lei 4.886/65), uma vez comprovada a existência de quebra do contrato de representação, é devida ao representante indenização cujo valor, no caso, redunda em 1/12 do total das comissões devidas à parte autora nos últimos cinco anos.
4. O direito à indenização não é imprescritível, sujeita-se, no caso em apreço, à regra do quinquênio antecedente, pelo que a interpretação da lei deve-se dar em cotejo com as disposições civis dos prazos de prescrição.
5. Resta consagrado na jurisprudência pátria o entendimento de que não são devidos danos morais em casos de rescisão de contrato ou mero inadimplemento contratual, excetuados casos de contratos de planos de saúde onde o inadimplemento pode causar sofrimento moral, não sendo esta a hipótese dos autos.
6. A distribuição da sucumbência deve levar em conta, sobretudo, o reconhecimento, ou não, da integralidade da pretensão autoral, observando-se o número de pedidos formulados, seu conteúdo e o decaimento ou êxito da parte em relação a cada um deles, tal como feito na instância de origem em relação aos honorários advocatícios.
7. Verificando-se que as razões recursais da ré não repercutem em quaisquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, mas apenas refletem o exercício dialético do direito de defesa mediante o confronto de teses e argumentos que, logicamente, se contrapõem à versão da autora, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé.
8. Sentença mantida. Recursos não providos.